Tribunal: TJDFT
Processo: 0727668-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0727668-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA D E S P A C H O 1) Em suas contrarrazões recursais (ID 49658928), a parte agravada MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA suscita preliminares aptas ao não conhecimento do recurso, dentre elas a ocorrência de preclusão. Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o agravante Distrito Federal para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 2) Em relação à parte agravada BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, certifique a secretaria acerca da regular intimação e eventual transcurso de prazo para ofertar contrarrazões, ou aguarde na secretaria o decurso do prazo para tal mister. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator